Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-77.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001521-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre
os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2.
I
nocorre
violação ao art. 1.022 do CPC
s
e
,
ao decidir pela possibilidade
que detém
a Fazenda

P
ú
blica Estadual
de
recusa
r

a
fiança
não bancária
,
a Corte expôs os motivos e fundamentos legais
que dão suporte à decisão
proferida
.

3. Conforme os termos do art. 1.025 do CPC
, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos
Aclaratórios
.

4. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA
apontando a existência de omissão no Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
proveu o
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e desconstituiu a decisão agravada que
havia
admiti
do
a carta de fiança não bancária apresentada pela
Agravada
/Embargante

como garantia da
E
xecução
e determinado a suspensão d
o feito executivo até o julgamento final dos Embargos à Execução
.

Conforme se infere das razões recursais (id.
181566187
), a Embargante alega
, em síntese,
houve
omissão no Acordão
, pois entende que os
documentos apresentados
,
por comprovarem
sua incapacidade financeira para garantir o crédito exigido
, pelo que a aceitação da fiança fidejussória pelo juízo de origem não apresenta qualquer ilegalidade.

Aduz que
a legislação civil permite a aceitação de fiança não-bancária, razão pela qual entende a possibilidade de oferta desse tipo de garantia na
E
xecução
F
iscal
, pelo que foi
acertada
a
decisão
de origem
, pois o Estado de Mato Grosso não refutou os seus argumentos
sobre
sua incapacidade de fornecer uma garantia bancária
.

Salienta que
antes mesmo de apresentar a garantia nos autos,
a Executada/Embargante
trouxe os documentos comprobatórios de sua impossibilidade de garantir o juízo
, aduzindo, por fim omissão no Acórdão também por deixar de valorar
os apontamentos quanto à incapacidade financeira da Embargante.

Intimado, o
Embargado apresentou contrarrazões
pela rejeição do recurso
,
alegando a inexistência
de omissões no
A
córdão
, bem como a
intenção da Embargante
de
apenas
rediscu
tir
o mérito do julgado
.

Recurso tempestivo (id.
181641659
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA
, alegando a existência de omissão no Acórdão
que deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
desconstituindo

a decisão agravada que havia admitido a carta de fiança não bancária apresentada pela Agravada/Embargante como garantia da Execução e determinado a suspensão do feito executivo até o julgamento final dos Embargos à Execução

Em que pese o esforço da Embargante,
não há omissão no julgado
capaz de ensejar o acolhimento
dos
Aclaratórios
.

O
decisum

embargado
foi proferido no julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão
do juízo de origem do processo,
pel
a qual

foi
receb
ida
a
fiança

não bancária
ofertada pela Embargante nos autos da Execução Fiscal n.
º

1007672-67.2022.8.11.0041
, determinando a suspensão do feito executivo até o julgamento do mérito dos Embargos à Execução.

E
xtrai
-se

do Acordão
que a questão ali apreciada gira em torno da
impossibilidade de equiparar a carta fiança de natureza pessoal à fiança bancária,
por inobservância do art. 9º da LEF, bem como a impossibilidade de aceitação da primeira como garantia da Execução Fiscal, já que emitida por fiador que não é instituição financeira.

Imprescindível, nesse caso
,
con
si
derar que os limites da atuação
d
o colegiado deste Sodalício
no julgamento do
Agravo de Instrumento
são delimitados pela petição de interpo
sição do
r
ecurso pelo Embargado e que
, ao promover a análise do mérito, esta Câmara o fez
em congruência com a matéria
submetida
à sua apreciação
.

Nessa linha
, tendo em vista a matéria
submetida ao crivo do Judiciário
,
a fundamentação do
A
córdão
objurgado
assim deliberou sobre a questão da fiança não bancária como garantia da execução:

“
A Lei de Execução Fiscal fixou como uma das garantias possíveis da Execução, o oferecimento de fiança bancária ou o seguro garantia,
verbis
:

“Art. 9º. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II -
oferecer
fiança bancária ou seguro garantia;” (
g.n
.).

De se ver, portanto,
que a lei é taxativa quanto
à
natureza da fiança

admitida como garantia da Execução Fiscal
.

Ocorre que,
ao contrário da letra da lei, a Agravada trouxe aos autos

uma Carta Fiança não bancária
, pois emitida por empresa não reconhecida pelo Banco Central do Brasil e sem registro junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

(
.
.
.
)

Logo,
a garantia ofertada não preenche o requisito legal da Execução Fiscal, sendo, portanto, legítima a recusa da Fazenda Pública em sua aceitação
.

(...)

O próprio juízo singular, ao despachar pela regularização da garantia ofertada, indica jurisprudência pela impossibilidade de se recusar “
fiança
bancária
”, de maneira que resta equivocada a decisão posterior ao reconhecer a regularidade da “
fiança
não bancária
” que lhe foi apresentada visando a suspensão do feito executivo, estando a decisão em desarmonia com o art. 9º da LEF
”
.

(
g.n
.)
(id. 180660685
)
.

Do trecho destacado
fica evidente que não há omissão no que tange à análise das razões recursais, pois foi devidamente sopesada a possibilidade de recusa da fiança
não bancária na
E
xecução
F
iscal
, com a exposição dos fundamentos legais que justificam essa recusa.

Também não prospera a parte do recurso em que a Embargante pretende a “retratação” de trecho do
A
córdão onde se
afirma
que
ela
compareceu espontaneamente aos autos já ofertando a garantia em

juízo
.

Não há qualquer
omissão n
o julgado
,

nem
inverdades, como se
verá a seguir
, destacando que os ids.
mencionados no parágrafo adiante, se referem à Execução Fiscal n. 1007672-67.2022.8.11.0041
.

Citada da Execução ajuizada (id.
82430463
), a Executada compareceu aos autos, apresentando, desde logo, a Carta Fiança não bancária (id.
82732164
). Em que pese tenha apresentado balanço patrimonial para justificar a oferta desse tipo de garantia (id.
87481069
), referidos documentos não foram objeto de análise pelo juízo
a quo
, como se vislumbra
na decisão de id.
103935049
, que foi objeto deste agravo.

Transcrevo:

“Diante da regularidade da garantia ofertada, deve ser aceita.

Assim sendo,
DETERMINO
a suspensão da ação executiva, devendo permanecer no arquivo provisório até o julgamento final dos embargos.

INTIME-SE
a parte executada para opor embargos, no prazo legal, ante a garantia do Juízo.

Após,
REMETAM-SE
os autos ao arquivo provisório, devendo lá permanecer até o julgamento dos embargos”
.

Logo, não há retratação a ser feita n
a parte
do
A
córdão mencionad
a
pela Embargante, já que apenas atesta um fato facilmente constatável no processo de origem
.

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício no tocante à matéria ora discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o Acórdão, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já decidida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, devem ser estes rejeitados.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Por derradeiro, no que toca ao almejado pré-questionamento, consigno ser dispensável a expressa manifestação por este Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento para o fim de interposição de recursos superiores
, pois a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade e
, ademais
, como já consolidado pela jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023